Tribunal: STJ
Processo: 1006524-82.2021.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870618 - SP (2025/0066982-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JULIANO CREPALDI DE SOUZA
ADVOGADOS
: BARBARA MARTA TANNUS - SP398709
JULIANO CREPALDI DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP404972
AGRAVADO
: JORGE MARCOS DA MATA
ADVOGADOS
: SERGIO TAKESHI MURAMATSU - SP318191
BRUNO GONÇALEZ FUGIWARA - SP460278
INTERES.
: ANDERSON FABRICIO PRADELA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE DESPEJO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: e7a2ac15-f536-4e7b-8133-f1b59e0ec0e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870618 - SP (2025/0066982-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JULIANO CREPALDI DE SOUZA
ADVOGADOS
: BARBARA MARTA TANNUS - SP398709
JULIANO CREPALDI DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP404972
AGRAVADO
: JORGE MARCOS DA MATA
ADVOGADOS
: SERGIO TAKESHI MURAMATSU - SP318191
BRUNO GONÇALEZ FUGIWARA - SP460278
INTERES.
: ANDERSON FABRICIO PRADELA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE DESPEJO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de decisão
JULIANO CREPALDI DE SOUZA
monocrática, que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de
impugnação de fundamento que embasou a decisão agravada (incidência da Súmula
182/STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 495/497, e-STJ), no qual a insurgente
busca combater o retrocitado óbice.
Impugnação às fls. 502/509, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50692532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:43
Código de Controle do Documento: 486b8d5f-a686-4e2c-a88f-9de59ca0b801

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
"). Nesse
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
6. Agravo
.
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ,
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
Documento eletrônico VDA50692532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:43
Código de Controle do Documento: 486b8d5f-a686-4e2c-a88f-9de59ca0b801

/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017

Com efeito, o apelo nobre foi inadmitido considerando: ausência/erro de
indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ.
Ocorre que, no agravo, o insurgente sequer menciona a Súmula 284 do
Quanto à Súmula 7 do STJ, também não combate da forma correta.
STF.
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos
do
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP,
TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão

atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA
DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal
de origem para negar seguimento ao reclamo.
2. , .O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado
na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se
desincumbiu a parte insurgentesendo insuficiente alegações genéricas de
não aplicabilidade do óbice invocado
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do
CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art.
1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício
estritamente formal, não se prestando para complementar a
fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
05/08/2021
25/08/2021
Documento eletrônico VDA50692532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:43
Código de Controle do Documento: 486b8d5f-a686-4e2c-a88f-9de59ca0b801

Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação dos dispositivos apontados como violados
não demandar -
- a análise de fatos,
em contraste ao que concluiu a Corte local

obrigação processual da qual não se desincumbiu.
Logo, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão do
ataque específico
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Do exposto,
2.
nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50692532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:43
Código de Controle do Documento: 486b8d5f-a686-4e2c-a88f-9de59ca0b801

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.870.618 / SP
Número Registro: 2025/0066982-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020978820238260576 00209680620228260576 10065248220218260576 209680620228260576
2097882023826057600209680620228260576 20978820238260576
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIANO CREPALDI DE SOUZA
ADVOGADOS : BARBARA MARTA TANNUS - SP398709
JULIANO CREPALDI DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP404972
AGRAVADO
: JORGE MARCOS DA MATA
ADVOGADOS : SERGIO TAKESHI MURAMATSU - SP318191
BRUNO GONÇALEZ FUGIWARA - SP460278
INTERES.
: ANDERSON FABRICIO PRADELA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIANO CREPALDI DE SOUZA
ADVOGADOS : BARBARA MARTA TANNUS - SP398709
JULIANO CREPALDI DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP404972
AGRAVADO
: JORGE MARCOS DA MATA
Documento eletrônico VDA50971921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: eebea11e-a199-4368-95e6-750d33f09595

ADVOGADOS : SERGIO TAKESHI MURAMATSU - SP318191
BRUNO GONÇALEZ FUGIWARA - SP460278
INTERES.
: ANDERSON FABRICIO PRADELA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: eebea11e-a199-4368-95e6-750d33f09595